Tribunal: TJDFT
Processo: 0730137-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito civil. uber. bloqueio imotivado de conta de usuária. bloqueio concomitante do acesso à conta de motorista. desbloqueio efetuado espontaneamente pela ré. reconhecimento do pedido. dano material configurado. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido constante no item “1”, do pedido (reativação da conta de usuária final da parte autora) e julgou procedente em parte o restante do pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora R$ 449,53 (quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos), sendo que referido numerário será corrigido monetariamente pelo IPCA desde o evento danoso (20/9/2024) e acrescido de juros de mora com base no disposto nos artigos 240 do Código de Processo Civil e 406, § 1.o do Código Civil (taxa SELIC vigente no momento do ato ilícito, subtraída do percentual do índice de correção monetária supramencionado).
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 69353566). Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de violação ao princípio da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, a inexistência do dever de ressarcimento, uma vez que a ré reativou a conta de usuária da recorrida e, consequentemente, também liberou o acesso à conta de motorista da autora. Questiona-se, ainda, a existência de comprovação dos lucros cessantes e a limitação do período máximo de 7 dias para tal compensação.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Direito Civil. Nesse aspecto, a liberdade contratual é assegurada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo necessária a observância dos princípios que preponderam sobre todos os contratos, tais como o da boa-fé objetiva, consensualismo e função social do contrato, expostos nos artigos 421 a 426 do Código Civil, de modo que a autonomia da vontade e a liberdade de contratação devem ser sopesadas junto aos demais princípios contratuais.
5. Consta da inicial que a autora teve sua conta bloqueada na plataforma UBER no dia 20/09/2024, impossibilitando seu acesso e, como consequência, o exercício da atividade de motorista junto à ré. Segundo a UBER, a conta de usuária havia sido bloqueada por denúncia e em 72 horas entrariam em contato com a autora para resolver a situação. Todavia, não houve retorno, sendo que as tratativas de solução da questão pela via administrativa foram infrutíferas. Por seu turno, a ré alegou falta de interesse de agir, uma vez que ambas as contas da autora, tanto a de motorista quanto a de usuária, estavam ativadas, ainda que não houvesse obrigação de contratar, diante da autonomia privada. Argumentou, ainda, que não houve comprovação dos lucros cessantes, sobretudo diante do fato de que as contas da autora já estavam ativas. Referiu, ainda, que há limitação de responsabilidade, conforme termos gerais de uso.
6. Traçado o quadro fático, há de se concluir que houve reconhecimento do pedido, na medida em que a ré, em contestação, informou o cumprimento das obrigações de fazer solicitadas pela autora, preenchendo os requisitos do art. 487 do CPC. Assim, está prejudicada a análise da tese de ofensa à autonomia privada.
7. Quanto aos lucros cessantes, rejeita-se a alegação da ré de que os lucros cessantes deveriam se limitar a 7 dias, com base na cláusula 12.2 dos seus Termos e Condições. Isso porque tal limitação se aplica aos casos de resilição imotivada do contrato, o que não é o caso dos autos. Aqui, houve conduta manifestamente abusiva da ré, que desativou o cadastro da recorrida sem motivo comprovado nos autos, violando a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais. Em casos tais, não se pode permitir que a ré se beneficie de cláusula limitativa para reduzir sua responsabilidade pelos prejuízos causados por sua própria conduta ilícita. Diante desse quadro, os documentos acostados aos autos, em especial os colacionados pela parte ré, comprovam que a autora auferia renda média diária de R$ 91,74 com as corridas realizadas através da plataforma. Assim, considerando o período entre a desativação (20/09/2024) e o ajuizamento da ação (27/09/2024), são devidos lucros cessantes para o período, na forma fixada na sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 487.